Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-10.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. PRESENÇA DE MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. EVENTO NÃO AUTORIZADO. AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 195, INCISO I, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REVELIA. ALVARÁ JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ARTIGO 258, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. Comprovada a intimação pessoal da apelante, nos termos do artigo 195, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a ausência de apresentação de defesa no prazo legal, correta a decretação da revelia, consoante artigo 344, do Código de Processo Civil. Verificada a presença de menores desacompanhados dos pais ou responsáveis em evento não autorizado, está caracterizada a infração ao disposto no artigo 258, do Estatuto da Criança e do Adolescente.